Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO REAL. PRECEDENTES.
1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme disposto ao artigo 85, §14 do Código de Processo Civil.
2. Os créditos decorrentes de honorários advocatícios preferem aos créditos hipotecários, não se justificando, portanto, a negativa de penhora para pagamento de honorários advocatícios em razão do sobejamento de créditos hipotecários sobre bem imóvel. Precedentes desta Corte e do STJ.
3. Agravo de instrumento provido.